Tribunal: TJMT
Processo: 1045631-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045631-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 111.736.881-53 (EMBARGANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRÉ-QUESTIONAMENTO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Por fim, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1045631-09.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
JORGE SOARES DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JORGE SOARES DA SILVA
(
Id.
182798190
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno e, manteve a decisão monocrática desta relatora, reconhecendo a higidez da cobrança do empréstimo consignado.

Assevera o embargante que
, o referido acordão é omisso, uma vez que não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, nos Ids. 17525179 e 175822680.

Verbera que “
atentos ao caso concreto, convém destacar que o Embargante percebe tão só mensalmente, a título de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o valor bruto de R$ 3.859,93 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) – carta de concessão e extrato de empréstimos anexados aos autos), o que, considerando os gastos básicos de todo o cidadão comum (água, luz, alimentação e lazer), bem como os gastos com tratamento de saúde pela idade avançada que apresenta (remédios, consultas e exames médicos), autoriza plenamente a concessão da justiça gratuita neste momento”.

Postula pelo pré-questionamento da matéria para interposição de futuro recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Aduz para tanto “
considerando que o Acórdão de id. 181593675 também não manifestou sobre o prequestionamento solicitado no petitório recursal de id. 175125179 e, para se evitarem equívocos e prejuízos futuros ao embargante ou até mesmo para possibilitar a discussão da matéria na seara recursal nas instâncias extraordinárias, imprescindível os esclarecimentos 10 quanto os apontamentos, súmulas e jurisprudências trazidos no agravo interno de id. 175125179 e no presente petitório recursal, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 6º, 14, 30, 35, 39, 42, 47, 51, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186 e 944, caput, do Código Civil Brasileiro, artigos 4º a 7º e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 183592651, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023